Tribunal: TJBA
Processo: 8004225-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO N.º 8004225-06.2023.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 8004225-06.2023.8.05.0001 APELANTES: VANDERSON FARIAS GUERRA E CARLOS RUAN DE JESUS SANTOS DEFENSORA: ISIS VASCONCELLOS GUIMARÃES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO PROMOTOR(A): LEONICIO JOVINIANO BATISTA FILHO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTESTE A INVERSÃO DA POSSE DO BEM ROUBADO.CONSUMAÇÃO DELITIVA CONFIRMADA. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA AOS RÉUS. CABIMENTO. INCIDÊNCIA NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA. AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA NA PENA DOSADA EM FACE DA SÚMULA N.º 231 DO STJ. CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INVIABILIDADE. MATÉRIA PERTINENTE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. O crime de roubo se consuma, no momento da inversão e posse da res furtiva pelo criminoso, pouco importando aferir se o apossamento era manso e pacífico, assim como se o bem saiu, ou não, da esfera de vigilância da vítima – teoria da amotio. Deve ser aplicada a atenuante do art. 65, III, d, do CP, quando expressa a confissão pelo réu, ainda que parcial, qualificada, extrajudicial e/ou retratada, independentemente, desta ter sido utilizada pelo juízo como base para a sentença condenatória. Provado nos autos que o réu era menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime, deve ser reconhecida a incidência da circunstância atenuante prevista no art. 65, I, do CP. Cabe ao Juízo da execução a análise da eventual condição de miserabilidade do condenado, para fins de isenção das custas processuais, ante a possibilidade de alteração da situação financeira daquele entre a data da condenação e a concreta execução da sentença condenatória. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8004225-06.2023.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como apelantes Vanderson Farias Guerra e Carlos Ruan de Jesus Santos, bem como apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento em parte aos recursos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) APELAÇÃO N.º 8004225-06.2023.8.05.0001